Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-66.2022.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000102-66.2022.8.11.0029
APELANTE: KUKURRI AWETI
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora